Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-03.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
..
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002524-03.2019.8.11.0002
RECORRENTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATROGROSSENSE - IEMAT
RECORRIDO: JOSE ELIAS MAKARON NETO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT (id 50828464) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44210488):
“APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO ACOLHIDOS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativo a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.” (TJMT, RAC 1002524-03.2019.8.11.0002, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 45279990 foram rejeitados, conforme acórdão id 47685492.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão deve ser reformado, apontando as seguintes violações:
“Nesta linha, o artigo 4o da Lei n.o 10.260/2001, dispõe de forma clara que (i) os contratos de financiamento estudantil poderão financiar até 100% (cem por cento) do valor da semestralidade escolar, ou seja, há a possibilidade de que o financiamento não atinja tal índice; (ii) o disposto nos artigos 1o, 5o e 6o da Lei n.o 9.870/1999, os quais dispõem, de forma expressa, acerca dos parâmetros e dos limites de atuação das IES na composição e na fixação dos valores praticados à título de mensalidade escolar; e (iii) o quanto disposto no artigo 884 do Código Civil, o qual veda o enriquecimento sem causa, à custa de outrem; (iv) bem como os princípios insculpidos no Art. 170, IV, § único e 209 ambos da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei Federal que também foi violada nos termos do e Art. 31 e 36, X, da Lei 12.529 de 20111, verifica-se diante dos fundamentos utilizados para declarar inexigíveis os débitos, violação direta aos dispositivos infraconstitucionais. (...)
Desta forma, ainda que o E. Tribunal a quo não tenha expressamente transcrito os artigos violados (artigo 4o da Lei n.o 10.260/2001, artigos 1o e 5o da Lei n.o 9.870/1999, arts. 31 e 36, X, da Lei 12.529 de 2011 e artigo 884 do Código Civil), o acórdão integrativo analisou expressamente as questões ventiladas nos embargos prequestionadores opostos pela IES recorrente, in verbis:”
Aponta a ocorrência de divergência jurisprudencial, afirmando que existem casos que debatem a idêntica matéria, mas que foram decididos de forma diversa, apontando a regularidade do procedimento adotado pela IES, consistente em cobrar, diretamente da estudante financiada, o valor da semestralidade escolar do seu curso não acobertado pelo seu contrato FIES inicialmente formalizado no percentual de 100%.
Aduz que o processo deve ser sobrestado, nos termos do Tema 675 do STF e 60 do STJ.
Afirma que os artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC, foram violados, uma vez que não houve apreciação dos termos de participação / adesão relacionados ao vínculo da IES com o MEX/FNDE/ FIES, com orientação do FNDE para realizar as cobranças.
Recurso tempestivo (ID 50858492).
Contrarrazões (ID 54418456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Ab initio, a parte Recorrente UNIVAG, interpôs o presente Recurso Especial contra o acórdão de ID 44210488, que deu parcial provimento ao apelo da parte JOSE ELIAS MAKARON NETO, para julgar parcialmente procedente a ação apenas para reconhecer a inexistência do débito objeto da lide e obstar a negativa da sua rematrícula, por esse motivo.
É necessário consignar que a ação originária trata da cobrança supostamente indevida em virtude de financiamento estudantil (FIES) na modalidade 100% em face da INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, na condição de entidade mantenedora do UNIVAG-CENTRO UNIVERSITÁRIO, sustentando a existência de irregularidade quanto à cobrança efetuada pela Instituição de Ensino Superior (IES) a título do valor das mensalidades escolares do curso de Medicina não abarcado pelo contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).
A Recorrente UNIVAG aduz que a matéria debatida no presente recurso é objeto de discussão na Ação Coletiva promovida em seu desfavor pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM), sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT.
Assevera que a ação coletiva é anterior ao ajuizamento das ações individuais com a mesma causa de pedir e pedidos, discutindo na integralidade a matéria que está nos autos e se encontra pendente de decisão, motivo pelo qual pugna pela aplicação dos Temas 60 do STJ e 675 do STF.
Nesse passo, requer pelo sobrestamento do feito até a decisão definitiva da Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002 proposta pelo CADAM.
Pois bem. No que se refere ao Tema 675 do STF, a Suprema Corte decidiu que a questão da suspensão de ação individual pelo ajuizamento de ação civil pública com a mesma finalidade tem natureza infraconstitucional, sendo que descabia aplicar o instituto da repercussão geral para o caso, conforme cito a seguir:
“(...) Quanto aos demais fundamentos ventilados pela recorrente, não há matéria constitucional a ser analisada. Isso porque o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca da viabilidade da suspensão da presente ação individual, por força da propositura de ação coletiva, tão somente a partir de interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor). O Supremo Tribunal Federal já pacificou orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a dispositivo da Constituição Federal que, por não prescindir da análise de normas infraconstitucionais, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. (...)
(...) Até aqui, para apreciação do Supremo, há o agravo interposto, que veio, ante a legislação instrumental, no próprio processo. Em síntese, o recurso extraordinário teve a sequência indeferida na origem. O interessado protocolou o agravo, o qual deve ser julgado pelo relator, o que ainda não ocorreu.
Descabe fragilizar o instituto da repercussão geral e isso acontecerá caso, de cambulhada, seja colado a processo que não se apresenta a este Tribunal com o recurso extraordinário admitido. 3. Concluo pela inadequação do instituto da repercussão geral. (...)” (g.n.) (ARE 738109 - Relator: MIN. TEORI ZAVASCKI)
Por outro lado, quanto ao Tema 60 do STJ, referida Corte consignou que “O enfoque jurisdicional dos processos repetitivos vem decididamente no sentido de fazer agrupar a macro-lide neles contida, a qual em cada um deles identicamente se repete, em poucos processos, suficientes para o conhecimento e a decisão de todos as aspectos da lide, de modo a cumprir-se a prestação jurisdicional sem verdadeira inundação dos órgãos judiciários pela massa de processos individuais, que, por vezes às centenas de milhares, inviabilizam a atuação judiciária.”
Ou seja, restou consolidado que deveria ser preservado o direito ao ajuizamento da pretensão individual ainda que pendente o julgamento da ação coletiva que tratasse da mesma macro-lide, todavia, suspendendo-se o prosseguimento dos processos individuais, para aguardar o julgamento da lide coletiva.
Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há sentido que um grande número de causas idênticas sejam submetidas a diversos juízes para julgamento individual, garantindo-se, em cada micro-lide, o acesso a todos os recursos processualmente previstos, até que se chegue, perante ao Superior Tribunal, ao julgamento individual de vários de recursos, como pode vir a ocorrer na questão em comento.
No caso em apreço, verifica-se que a matéria litigiosa discutida na ação coletiva e na presente ação individual é a mesma, qual seja: cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído.
Nesse diapasão, verificando tratar-se de macro-lide geradora de processos multidudinários, forçosa a suspensão das ações individuais até o julgamento da Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002, nos termos da jurisprudência fixada na Corte Superior em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 60).
Ante o exposto, determino a suspensão da presente ação até o julgamento definitivo da macro-lide, representada na Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV